Tribunal: TJSP
Processo: 1038748-44.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Insurgência genérica contra a inscrição. Comprovação da relação jurídica existente entre as partes. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Insurgência genérica contra a inscrição. Comprovação da relação jurídica existente entre as partes. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação ao pagamento de multa. IMPOSSIBILIDADE: Presença dos requisitos necessários para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000705934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038748-44.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROBERTA DE CASTRO E SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No
27.631.
A.C. No
1038748-44.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
APTE:
ROBERTA DE CASTRO E SOUZA
APDO:
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação da
autora de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos
de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão
de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança
das alegações. Insurgência genérica contra a inscrição.
Comprovação da relação jurídica existente entre as partes.
Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação ao
pagamento de multa. IMPOSSIBILIDADE: Presença dos
requisitos necessários para a condenação da autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 122/124, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por
danos morais ajuizada por Roberta de Castro e Souza contra Ativos S/A
Securitizadora de Créditos Financeiros, condenando a autora ao pagamento de
multa de 1% do valor da causa por litigância de má-fé. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada também nos ônus de sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
observada a gratuidade processual.
A autora apela a fls. 126/151 sustentando que os
documentos apresentados pela ré não são suficientes para comprovar a
contratação e a existência do débito impugnado. Afirma ser aplicável o
Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. Alega
que não houve notificação da cessão do crédito. Argumenta que a inscrição
indevida causou-lhe danos morais que devem ser reparados. Insurge-se
contra a condenação em litigância de má-fé. Pleiteia o provimento do
recurso para reformar a r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 154/170.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a autora
interpôs recurso de apelação.
O recurso não merece provimento.
A autora fundamentou a ação na indevida inscrição de
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e alega que isso lhe causou
danos morais que devem ser reparados.
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva da
ré em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-se
à autora a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com
finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da lei, que
o critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da prova.
E a inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do
juízo dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações da
parte autora impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Observa-se da inicial que a autora insurge-se contra a
inscrição de forma genérica, afirmando que “desconhece a origem e
legitimidade do débito inserido nos cadastros de inadimplentes”.
No entanto, os documentos apresentados pela ré
demonstram que o débito cobrado refere-se à dívida de contrato de
empréstimo pessoal (fls. 68/70).
Ressalte-se que sequer foi apresentado um boletim de
ocorrência para demonstrar eventual operação fraudulenta realizada com
utilização de documentos pessoais da apelante.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia à autora
produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
disposto no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a seu favor.
Por outro lado, a ré demonstrou que o débito refere-se
a empréstimo pessoal com o Banco do Brasil que lhe cedeu o crédito (fls.
61/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
O art. 293 do Código Civil estabelece que:
“Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o
cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.
Dessa forma, a ausência de notificação não invalida a
cessão do crédito e também não impede a cobrança do crédito pelo
cessionário.
Nesse sentido já se pronunciou esta Col. Corte:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Argumentos do apelante que não convencem.
Ré que demonstrou que o debito que culminou com a
negativação do autor existia. Débito relativo a empréstimo
bancário. Cessão de crédito havida entre o antigo credor e a ré.
Correta a sentença que reconheceu a legalidade da
negativação. Sentença mantida. Apelo desprovido” (A.C. no
1007238-93.2013.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37a
Câmara de Direito Privado).
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício
regular de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato ilícito
algum praticado pela ré.
Dessa forma, não prospera a pretensão da apelante de
afastamento de sua condenação por litigância de má-fé.
Cabe ressaltar que a penalidade é caracterizada pela
conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte
contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
É o que ocorre no caso, uma vez que a pretensão
deduzida na inicial, além de não ter encontrado respaldo nas provas,
contraria os fatos demonstrados no processo, de modo que é flagrante a
litigância de má-fé pelo fato da autora ter alterado a verdade dos fatos.
A apelante alterou a verdade dos fatos pleiteando a
declaração de inexistência de débito que contraiu, como demonstram os
documentos apresentados nos autos.
A conduta da autora ofende os princípios da boa-fé e
da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código
de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-fé.
A r. sentença impugnada não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator